Tribunal: TJES
Processo: 5012684-67.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012684-67.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KRISSIA ALECRIM CARVALHO COSTA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS e outros

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REMANEJAMENTO DE APROVADO PARA O “FIM DA FILA” PARA AGUARDAR CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS DEMAIS CANDIDATOS E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STF,
“É possível o remanejamento de aprovados em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso”
(ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016).

2. A aprovação em concurso público é uma árdua tarefa e, no caso concreto, a impetrante obteve aprovação antes mesmo da conclusão do curso superior, ao passo que sua pretensão não traz prejuízos aos demais candidatos, eis que pretende ser reclassificada para o final da fila.

3. O remanejamento para final da fila, que tem a finalidade de viabilizar futura nomeação, não ofende o direito dos outros aprovados, que mesmo classificados em piores posições poderão ter a posse adiantada, e nem mesmo da Administração Pública, que estará servida com candidatos que obtiveram nota suficiente no concurso público e estão aptos ao exercício da carreira.

4. Em caso de não conclusão da graduação e obtenção do diploma em tempo hábil à nova nomeação, a única prejudicada será a impetrante, que ficará definitivamente impossibilitada de tomar posse no cargo público.

5. Segurança concedida para determinar a reclassificação da impetrante para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso público regido pelo Edital n. 35 / -SEGER-ES, no cargo de Analista do Executivo - Administração.

Vitória, 06 de maio de2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora Designada.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5012684-67.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KRISSIA ALECRIM CARVALHO COSTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ELISNADIA VIANA SILVA VIEIRA – ES29371-A

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
KRISSIA ALECRIM CARVALHO COSTA
em face do suposto ato coator da lavra do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
SEGER,
que indeferiu o pedido de o requerimento de reposicionamento da impetrante para o final da fila dos classificados.

Em sua exordial, a impetrante alega ter sido classificada e convocada para provimento do cargo de Analista do Executivo – Administração, previsto no Edital n. 35 – SEGER/ES de 01/11/2022, publicado em 03/11/2022, com data de posse prevista para 30/10/2023 as 10:30 horas.

No entanto, como ainda está concluindo o curso de graduação em administração, o qual está previsto para 2024/1, esta encaminhou requerimento ao impetrado solicitando que fosse reposicionada para o final da fila de aprovação e classificação, por não haver nenhum prejuízo aos demais candidatos e à administração pública, porém, a resposta foi negativa.

Requer, em sede de antecipação de tutela, seja reclassificada (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados, de forma a garantir efetividade de sua aprovação e venha a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso, além da concessão da gratuidade da justiça.

No mérito, requer seja declarado o direito líquido e certo da impetrante à reclassificação (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso – Decreto 319-S para o cargo de Analista do Executivo - Administração, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso.

Foi proferida a decisão id. 6510349, pelo deferimento da liminar e também dos benefícios da justiça gratuita.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ingressou no feito na qualidade de terceiro interessado, conforme id. 6727580, juntando as informações da autoridade coatora em id. 6728537. Alegou inexistir na hipótese direito líquido e certo, invocando o item 18.3.1 do Edital SEGER N.º 35/2022. Invocou o princípio da legalidade que rege toda a Administração Pública, em que somente é considerada legítima a atuação do agente público ou da Administração Pública, se houver previsão legal para tanto. Neste contexto, afirmou que inexiste discricionariedade para atuação dos agentes públicos na hipótese. Invocou, ainda, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto na Lei nº 8.666/1993. Finalizou sob o argumento de que não sendo o caso de flagrante ilegalidade, não há de se falar em intervenção judicial. Pleiteia a denegação da segurança.

Parecer do Ministério público em id. 6893322, pela prescindibilidade de sua atuação no caso dos autos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 18 de janeiro de 2024.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N°5012684-67.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: KRISSIA ALECRIM CARVALHO COSTA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Krissia Alecrim Carvalho Costa contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão de Recursos Humanos do Estado do Espírito Santo, que indeferiu o pedido de reposicionamento da impetrante para o final da fila dos classificados para o cargo de Analista do Executivo – Administração, previstos no Edital n. 35 – SEGER/ES, de 01/11/2022, publicado em 03/11/2022.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação, na sessão de 04/03/2024 pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Conforme o entendimento proclamado pelo Supremo Tribunal Federal, é possível o remanejamento de candidatos aprovados em concursos públicos para o final da lista de classificação, pois cuida-se de medida que não fere a ordem de classificação e não causa prejuízo aos demais aprovados e à Administração Pública.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.

1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.

3. Agravo regimental que se nega provimento”.

(STF, ARE 871.545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 046, divulgado em 10/03/2016 e publicado em 11/03/2016)

“EMENTA: Concurso público: aprovação: não preenchimento de requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a posse e determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos aprovados, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à posse: recurso em mandado de segurança desprovido”.(STF, RMS 25.166 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19/04/2005 e publicado em 06/05/2005)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, que têm admitido o deferimento do pedido de reclassificação mesmo que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO STF - AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A RECLASSIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU AOS CANDIDATOS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

O colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é possível o remanejamento de aprovado em concurso público para o final da lista, mesmo quando pendente o diploma exigido para a posse no cargo - ARE 871545 AgR.

Conquanto o direito à reclassificação não tenha previsão expressa legal ou editalícia, inexiste óbice para a concessão da segurança, máxime ante a ausência de prejuízo à administração pública ou aos demais candidatos.

Sentença confirmada na remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado”.

(TJMG – AC nº 50074722620218130702, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (Convocado), Data de Julgamento: 08/08/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DAS CANDIDATAS PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia em apreço gira em torno da possibilidade de reposicionamento das candidatas, aprovadas no concurso público (Portaria Conjunta SAD/SES nº 120/2018) para provimento do cargo de Médico Pediatra/Plantonista, para o final da lista de classificação.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça “o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados– não há que falar em preterição –, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante. (...)” (STJ, RESP nº 1655899/CE 2017/0038709-1, Rel. Min. Sérgio Kukina, Data de Publicação: DJ 13/04/2018)”

3. Conforme entendimento das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça, não obstante inexista previsão editalícia quanto à hipótese de reposicionamento de candidato para o final da lista de aprovados, o indeferimento do pleito de reclassificação das candidatas, in casu, afigura-se desarrazoado, mormente porque não haverá qualquer prejuízo para a Administração Pública, tampouco para os demais candidatos.

4. Reexame Necessário desprovido. Apelação prejudicada”.

(TJPE – AC nº 00320236420208172001, Relator: Des. JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 21/12/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA FILA DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado à eficiência da Administração Pública, o reposicionamento para o final da fila de candidato aprovado em Concurso Público deve ser atendida, eis que não trará prejuízo à Administração, tampouco aos demais candidatos aprovados e de acordo com o interesse de candidato aprovado”.

(TJMS – MS nº 1411032-75.2021.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 24/09/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/09/2021)

“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila. Possibilidade. Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido. Prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados não demonstrados. Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos”.

(TJSP – APL nº 1007233-71.2020.8.26.0053, Relator: Des. Bandeira Lins, Data de Julgamento: 18/01/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)

“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS. PLEITO DE FINAL DE FILA. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. O pleito de reclassificação em final de fila é direito que assiste aos aprovados em concurso público, independentemente de previsão no respectivo edital regulamentador do certame. O seu deferimento obedece aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que referido pleito não causa prejuízo à administração ou aos demais candidatos aprovados no certame, não sendo razoável a omissão administrativa em apresentar respostas ao pleito administrativo formulado ou mesmo negá-lo. Precedentes.

5. Reexame Necessário conhecido e desprovido para manter a sentença que determinou à autoridade coatora que promova a reclassificação da impetrante para o final da fila”.

(TJCE Remessa Necessária nº 0006944-95.2015.8.06.0051, Relator: Des. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2019)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. RECOLOCAÇÃO. FINAL DA LISTA DOS APROVADOS. POSSIBILIDADE. REMESSA IMPROVIDA.

1- A renúncia à ordem de classificação do concurso, com o reposicionamento do candidato aprovado no último lugar da lista de aprovados, embora não esteja prevista no edital do certame é juridicamente possível, tendo em vista não acarretar qualquer prejuízo para a Administração Pública ou para os demais candidatos.

2- Nossos Tribunais Superiores ao analisar casos em que esses reposicionamentos foram praticados não encontraram qualquer óbice na referida prática.

3- Constata-se que a presente situação atende aos interesses da Administração, que poderá nomear os demais candidatos aprovados, e não causa qualquer dano aos participantes do certame ou mesmo ao Município.

4- Remessa improvida.

(TJES - Remessa Necessária nº 00046705020158080069, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/08/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2016)

Nesta mesma linha de entendimento, este 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas decidiu recentemente, sob a relatoria do Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, o mandado de segurança n° 5005721-43.2023.8.08.0000. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA EXECUTIVO. DATA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO CONCLUSÃO DO CURSO DE GRADUAÇÃO. INVIABILIDADE DE POSSE NO CARGO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA COLOCAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1)
A

exigência de apresentação de certificado de conclusão de curso ou diploma de graduação a candidato aprovado em concurso público, que possa comprovar por outro meio idôneo a conclusão da graduação necessária para assunção do cargo, constitui formalismo exacerbado que destoa dos postulados constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade.

2)
Todavia, denota-se que a parte não concluíra a graduação no curso de Ciências Econômicas na UFES, prevista no calendário da instituição para findar em 21/07/2023, com mera possibilidade de antecipação para 21/06/2023.

3)
Logo, não havia certeza nem mesmo de aprovação em todas as disciplinas, situação totalmente distinta das hipóteses autorizadas pela jurisprudência pátria, em que houvera a finalização do bacharelado, isto é, a colação de grau.

4)
Cabe à Administração definir a data mais adequada para posse de candidatos aprovados para preencher os quadros públicos, com esteio em juízo de conveniência e oportunidade, que não admite sindicância pelo Poder Judiciário, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo.

5)
Não se revela cabível o pleito de reserva de vaga, haja vista a classificação fora do número de vagas ofertadas, que gera tão somente expectativa de direito.

6)
Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o “final da fila”, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa.

7)
Segurança parcialmente concedida. Agravo interno prejudicado.

(TJES, MS n° 5005721-43.2023.8.08.0000, 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, J. em 04/12/2023)

Na hipótese, os documentos anexados aos autos comprovam que a impetrante foi aprovada na 11ª (décima primeira) colocação da lista de aprovados – “CANDIDATOS NEGROS” e na 75ª (septuagésimo quinta) posição da lista de aprovados – “AMPLA CONCORRÊNCIA”, no concurso público para o provimento do cargo de Analista Executivo – Área de Formação em Administração, regulado no Edital SEGER/ES nº 35/2022, que previu o preenchimento imediato de 17 (dezessete) vagas para ampla concorrência, 3 (três) vagas para Pessoas com Deficiência – PCD, 4 (quatro vagas) para negros e uma vaga para indígena, além da formação de cadastro de reserva com 225 (duzentos e vinte e cinco) vagas, sendo que foram aprovados somente 186 (cento e oitenta e seis) candidatos, conforme o Edital SEGER/ES nº 14/2023.

Comprovam, ainda, que por meio dos Decretos n.º 2318-S e 2319-S, publicados no Diário Oficial do dia 06/10/2023, o Estado do Espírito Santo promoveu a nomeação dos candidatos aprovados até a 66ª (sexagésima sexta) colocação (id. Nº 6405081).

Em consulta ao sítio da SEGER, verifiquei ainda que o Decreto n° 386-S, publicado no Diário Oficial de 08 de março de 2024, promoveu a nomeação dos candidatos aprovados até a 120ª (centésima vigésima) colocação da lista de ampla concorrência.

Anteriormente à data definida para comparecimento para sua posse, a impetrante requereu a sua reclassificação para a última colocação entre os aprovados (id. 64050083), pedido que foi indeferido sem a indicação de qualquer prejuízo para a Administração Pública ou para os demais candidatos aprovados, contrariando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, excluindo do cadastro de reserva uma candidata que logrou aprovação em toda as etapas do concurso.

Anote-se que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo, portanto, qualquer óbice para o deferimento do pedido, eis que condizente com a finalidade do concurso público, que é seleção dos candidatos mais bem avaliados.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, concedo a segurança pleiteada.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO No 5012684-67.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: KRISSIA ALECRIM CARVALHO COSTA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ELISNADIA VIANA SILVA VIEIRA – ES29371-A

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS, ESTADODO ESPIRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO

V O T O

A questão aqui envolve mandado de segurança impetrado por KRISSIA ALECRIMCARVALHO COSTA em face do suposto ato coator da lavra do SECRETÁRIO DE ESTADODE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SEGER, que indeferiu o pedido de o requerimento de reposicionamento da impetrante para o final da fila dos classificados.

Pelo que se vê, a impetrante, classificada e convocada para provimento do cargo de Analista do Executivo – Administração, previsto no Edital n. 35 – SEGER/ES, de 01/11/2022, publicado em 03/11/2022, com data de posse prevista para 30/10/2023 as 10:30 horas, encaminhou requerimento ao impetrado solicitando fosse reposicionada para o final da fila de aprovação e classificação, já que estava, à época, concluindo o curso de graduação em administração, previsto para 2024/1, postulação, contudo, negada.

A alegação
mater
, inserta na exordial, é de ausência de prejuízo aos demais candidatos e à Administração pública.

Apenas rememorando, o eminente e culto Des. JAIME FERREIRA ABREU, sob cuja relatoria se encontrava a presente ação mandamental, posicionou-se no sentido de revogar a liminar originariamente concedida e denegar a segurança, notadamente em razão do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto na Lei no 8.666/1993, a que se sujeita não só a Administração Pública, como também os candidatos, e, ainda, porque, caso o ente entendesse pela ausência de prejuízo, teria previsto em seu edital o direito ao reposicionamento no fim da fila, o que não fez, concretizando-se, portanto, a negativa da autoridade coatora na estrita consonância ao princípio da legalidade na atividade administrativa, encartado no art. 37 da CF/88.

Inaugurando divergência, destacou a eminente culta Des. JANETE VARGAS SIMÕES, que a pretensão deduzida, voltada à viabilizar futura nomeação, “não ofende o direito dos outros aprovados, que mesmo classificados em piores posições poderão ter a posse adiantada, e nem mesmo da Administração Pública, que estará servida com candidatos que obtiveram nota suficiente no concurso público e estão aptos ao exercício da carreira”. Sob tal perspectiva, tendo em conta a completa ausência de prejuízo aos demais candidatos aprovados, bem como à Administração, seja no aspecto técnico ou financeiro, concluiu a eminente Desembargadora, no que foi acompanhada pela não menos ilustre Des. MARIANNEJÚDICE DE MATTOS, por conceder a ordem para assegurar à impetrante o direito de ser reclassificada para o “final da fila”.

Em razão do pedido de retorno e da saída antecipada do Des. JAIME FERREIRA ABREU, cuja reanálise da questão restou prejudicada, me manifesto, nesta oportunidade, no sentido de MANTER O VOTO ORIGINARIAMENTE APRESENTADO.

E o faço, em breves considerações, rogando desde já escusas à divergência e àqueles que pensam em sentido contrário, com base em duas premissas que venho reiteradamente adotando e que, no meu singelo entendimento, infirmam as alegações de direito líquido e certo e, em especial, a de ausência de prejuízo com o acolhimento do pleito.

Em primeira plana, e isso não me parece questionável, não havendo, como de fato não há, previsão legal ou editalícia acerca da reclassificação ou reposicionamento de candidato ao final da lista dos aprovados, não se vê demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido, essencial à concessão da ordem.

De acordo com as regras do certame ao qual a impetrante se vinculou e aceitou se submeter, não há previsão no edital acerca da reclassificação ou reposicionamento de candidato ao final da lista dos aprovados, conforme se infere no Edital n. 35 – SEGER/ES. Logo, já sob esse prisma, não há falar, a meu ver, repito, em possibilidade da impetrante ser reclassificada no último lugar dentro da lista de aprovados.

Não é demais rememorar, aqui, que o edital do certame constitui norma cogente e exterioriza todas os regramentos aos quais devem, imperiosamente, sujeitar-se todos os candidatos, desde que, por certo, estejam harmonizadas com os preceitos legais que versam sobre a questão.

Sob tal perspectiva, à luz do Princípio da Vinculação, as regras editalícias são de observância obrigatória tanto para a Administração Pública, como para os participantes do certame. Deste modo, sendo oportunizado ao candidato a não observância de regramento claro previsto no edital – no caso, a Conclusão de Curso de Nível Superior Bacharelado, reconhecido pelo Ministério da Educação, com habilitação na respectiva área de formação, e registro no Conselho de Fiscalização do exercício profissional, quando houver, requisito de ingresso ao cargo de Analista do Executivo, expressamente previsto no item 2.1 do Edital no - para tentar valer-se de possibilidade hipotética, ali não contemplada, estaria ela recebendo, a meu ver, tratamento em desigualdade de condições, se não com os demais candidatos já aprovados, ao menos com aqueles que não se inscreveram no concurso e poderiam ostentar semelhante condição. Essa constatação me leva ao segundo ponto que, penso, de igual forma afasta a legitimidade da pretensão: a existência sim de prejuízo. E aqui permito-me a seguinte reflexão, já suso iniciada: ainda que se possa cogitar de ausência de qualquer dano aos candidatos, por se tratar de um ato voluntário e que diz respeito apenas à impetrante e já que acarretaria benefício da antecipação da convocação, tenho que há sim malversação dos princípios da impessoalidade e da legalidade, já que não seria possível afastar eventual alegação de acolhimento de regra específica, que atenderia interesse único da aqui impetrante, sem possibilidade de extensão desse benefício a outros candidatos por meio de previsão em edital. Com efeito, a opção da Administração Pública de não inserir no edital a previsão de reclassificação, ditando expressa e claramente a necessidade de conclusão de Curso Nível Superior Bacharelado para o ingresso no cargo em comento certamente, afastou muitos outros pretendentes à função púbica citada, que, optando por observarem fielmente as regras editalícias, não se inscreveram no certame. E eventual chancela, agora, a essa possibilidade não agasalhada pelo edital, desconsideraria, com a mais devida vênia, o fato de que, quando de sua nomeação, não atendia a impetrante os requisitos exigidos para a posse, já que ocorreria essa antes do término da conclusão do curso superior exigida, a respeito do qual precisava apresentar comprovação junto à autoridade impetrada, condição certamente de muitos outros que poderiam pretender a função em testilha, mas sentiram-se impedidos de fazê-lo exatamente em razão da exigência citada e da ausência de previsão de transposição para o final da listagem oficial.

Ora, permito-me enfatizar, ao tempo de sua inscrição no Concurso Público citado, a impetrante tinha ciência das previsões editalícias, sabendo, portanto, que não preenchia os requisitos ali exigidos. Como também sabiam inúmeros outros pretendentes que, em razão disso, deixaram de habilitarem-se ao cargo. Se houvesse, reedite-se, previsão no edital acerca da possibilidade de transposição para o final da listagem oficial entre os aprovados, o que poderia a resguardar a nomeação para momento oportuno, quando já cumpridos os requisitos editalícios, não me assalta qualquer dúvida de que muitos outros seriam candidatos inscritos, os quais poderiam se valer desse benefício e assim não o fizeram ante a ausência de tal disciplina.

A impossibilidade, pois, de apresentação da documentação exigida pela norma do concurso no momento da convocação enfraquece, pois, a alegação de existência de direito líquido e certo passível de proteção por mandado de segurança, consistente na transposição (reclassificação)para o final da listagem oficial, inexistindo prova pré-constituída a embasá-lo.

Em assim sendo, mais uma vez rogando vênia à divergência, MANTENHO O VOTOORIGINARIAMENTE APRESENTADO E DENEGO A SEGURANÇA.

Vitória, 04 de março de 2024.

HELOÍSA CARIELLO

Desembargadora Convocada

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.02.2024:

Respeitosamente, acompanho o voto divergente da Eminente Desa Janete Vargas Simões para conceder a segurança.

Acompanho o voto exarado pela divergência.

Sessão do dia 05.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:
"Com as devidas vênias ao Relator, entendo por acompanhar a tese divergente capitaneada pela nobre Des. Janete Vargas Simões."

Respeitosamente, acompanho a divergência.

VOTO-VISTA

Nos termos da jurisprudência pátria,
“é
possível o atendimento, pela Administração Pública, de pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, a fim de que sua nomeação se dê em momento posterior”
, sendo que a
“
ausência de previsão no edital do concurso não pode conduzir à ideia da existência de óbice intransponível à possibilidade da reclassificação desejada”
(TJMG; AC-RN 5000127-22.2021.8.13.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 21/03/2024; DJEMG 22/03/2024).

Destarte, pedindo vênia aos que pensam de forma diversa,
ACOMPANHO o voto divergente.

É como me manifesto.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares,

Ouvi atentamente o voto proferido pelo eminente relator, mas alcancei conclusão diversa.

Após aprovação em concurso público regido pelo Edital n. 35 / SEGER-ES, a impetrante foi convocada para tomar posse no cargo de Analista do Executivo - Administração, mas ainda está concluindo o curso de graduação em Administração, com previsão de término no final do 1º semestre deste ano.

Em que pese a impossibilidade de tomar posse no cargo público em virtude da ausência do requisito de formação, entendo que o caso deve ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A aprovação em concurso público é uma árdua tarefa e, no caso concreto, a impetrante obteve aprovação antes mesmo da conclusão do curso superior, ao passo que sua pretensão não traz prejuízos aos demais candidatos, eis que pretende ser reclassificada para o final da fila.

Tal pretensão, que tem a finalidade de viabilizar futura nomeação, não ofende o direito dos outros aprovados, que mesmo classificados em piores posições poderão ter a posse adiantada, e nem mesmo da Administração Pública, que estará servida com candidatos que obtiveram nota suficiente no concurso público e estão aptos ao exercício da carreira.

É a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA POSIÇÃO ENTRE OS APROVADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INTERESSE PÚBLICO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. No tocante ao direito de reposicionamento do candidato aprovado em concurso público para a última colocação do cadastro de reserva, mesmo não havendo cláusula editalícia expressa, revela-se juridicamente possível a reclassificação para o último lugar na lista dos aprovados, eis que tal providência não resulta em qualquer prejuízo aos demais candidatos, inclusive acarreta benefício da antecipação da convocação, nem fere o princípio da isonomia. 2. A reclassificação ao final da fila não gera qualquer ofensa ao interesse público, pois a administração pública, de acordo com a sua discricionariedade (conveniência e oportunidade), poderá convocar ou não os candidatos aprovados no cadastro de reserva até a última classificação. 3. O deferimento do pedido de reclassificação para a última posição dentre os aprovados observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência. Julgados dos tribunais pátrios. 4. Concedida a segurança requerida. (
TJES
, Mandado de Segurança n. 5007523-76.2023.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 22.11.2023)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES. 1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente. 2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento. (
STF
, ARE 871545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

Como bem consignado pelo Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama no julgamento do Mandado de Segurança n. 5005721-43.2023.8.08.0000, o Ministro Luís Roberto Barroso fez importante ponderação no julgamento do Agravo em Recurso Extraorinário n. 871.545, a qual transcrevo:

“No caso vertente, não se mostra razoável impedir que o impetrante possa abrir mão de sua posição classificatória,
quando lhe é mais favorável migrar para o final da lista de aprovados, a fim de obter um tempo maior para ser nomeado e, por consequência terminar de cursar as matérias ainda pendentes. Além do mais, não há falar em desrespeito ao princípio da legalidade, pois a permissão do pleito autoral decorre do princípio da igualdade
.

[...]

Ressalte-se que o remanejamento do impetrante para a última colocação não irá acarretar nenhum prejuízo para os demais candidatos, pelo contrário, irá beneficiar o próximo da lista de espera, além do que, nenhum dano causará a Administração (erário)
”.
(g. n.)

Nesse viés, considerando a completa ausência de prejuízo aos demais candidatos aprovados, bem como à Administração, seja no aspecto técnico ou financeiro, entendo que a segurança deve ser conceidida para assegurar à impetrante o direito de ser reclassificada para o “final da fila”.

Registro que em caso de não conclusão da graduação e obtenção do diploma em tempo hábil à nova nomeação, a única prejudicada será a impetrante, que ficará definitivamente impossibilitada de tomar posse no cargo público.

Diante do exposto, com a devida vênia ao relator Desembargador Jaime Ferreira Abreu,
divirjo
para
conceder a segurança
, determinando a reclassificação da impetrante para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso público
regido pelo Edital n. 35 / SEGER-ES,
no cargo de Analista do Executivo - Administração.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões